Tribunal: TJSP
Processo: 1024463-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Benefício previdenciário – Pensão por morte – Filho de ex-servidor público estadual falecido – Pretensão à concessão de pensão por morte sob a alegação de incapacidade laborativa – Inadmissibilidade – Incapacidade não comprovada – Requisitos não preenchidos – Pensão indevida - Inteligência do art. 147, da LCE no 180/78, alterada pela LCE no 1012/07, vigente na época do óbito do

Ementa:
APELAÇÃO – Benefício previdenciário – Pensão por morte – Filho de ex-servidor público estadual falecido – Pretensão à concessão de pensão por morte sob a alegação de incapacidade laborativa – Inadmissibilidade – Incapacidade não comprovada – Requisitos não preenchidos – Pensão indevida - Inteligência do art. 147, da LCE no 180/78, alterada pela LCE no 1012/07, vigente na época do óbito do servidor – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.